Tribunal: STF
Processo: HC 203788
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Remição ficta. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 647.816/PR. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre uma pena total de 10 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. 
    3. O Juiz da execução penal reconheceu a existência de 346 dias de trabalho, realizados no período de 02.05.2019 a 17.06.2020. Declarou remidos 115 dias da pena imposta.
    4. Inconformada com o não arredondamento dos dias remidos (para 116 dias), a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente trabalhou 346 dias. Considerando que o resultado da divisão dos dias trabalhados por três, nos termos do art. 126, § 1º, da Lei 7.210/84, resultaria remição de 115,333 dias, o Juízo da origem deveria ter arredondado o valor encontrado para a unidade numérica imediatamente superior (116 dias), em observância ao princípio do in dubio pro reo. 
    6. Com esses argumentos, pede a concessão da ordem para que sejam reconhecidos 116 dias remidos ao ora paciente, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. De início, pontuo que a conclusão do acórdão impugnado está alinhada com a orientação prevalecente neste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remição da pena requer efetiva prestação de atividade laborativa pelo sentenciado. De modo que “[n]ão caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho” (HC 124.520, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    10. No caso, não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensiva. Para confirmar esse juízo, reproduzo as seguintes passagens do voto condutor do acórdão impugnado, que atestou a ausência de prejuízo suportado pelo paciente:
    “[...]
    Na hipótese sob exame, o agravante trabalhou 346 dias. Considerados os critérios objetivos para o cálculo da remição (346/3 = 115,33 dias), o Juiz de primeiro grau abrandou 115 dias de sua pena. O saldo restante (0,33 dia) foi registrado para cômputo em remição futura.
    O critério adotado pelo Magistrado da VEC segue a regra matemática de arredondamento da numeração decimal e é razoável.
    Quando, na dízima, o último algarismo a ser conservado é inferior a 5, não é possível o arredondamento matemático para cima. Assim, a pretensão de transformar 0,33 em 1 dia inteiro de trabalho a remir representaria premiação indevida, sem a necessária contraprestação do reeducando. Somente quando o saldo da remição corresponder a metade de um dia ou fração superior, poderá ser adotado o número inteiro imediatamente superior para deferimento do benefício.
    De todo modo, não será desconsiderado o esforço do condenado para a ressocialização, uma vez que o excedente será sempre somado a futuras horas de trabalho para efeito de remição...”
    11. Nessa mesma linha de orientação, cito a decisão monocrática do Min. Dias Toffoli, no RHC 203.511, em caso idêntico ao retratado nestes autos, cujo teor reproduzo:
    “[...] 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Roberto da Silva Lopes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 613.779/PR, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Insurge-se a defesa, em síntese, contra a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Londrina, que reconheceu a existência de 135 (cento e trinta e cinco) horas de estudo e declarou a remição de 11 (onze) dias na pena do recorrente.
    Segundo a Defensoria o constrangimento remanesce no fato de que uma fração residual de 0.25 teria sido desconsiderada e inutilizada, o que prejudicou o recorrente, “que deixou de remir um dia a mais de pena, uma vez que tal fração poderia ter sido arredondada para o próximo número inteiro, no caso, 12.”
    Requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão proferida na origem.
    No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que, concedida a ordem, seja arredondado “para mais a fração resultante do cálculo dos dias remidos, concedendo os 12 (doze) dias de remição da pena em observância ao princípio da condição mais benéfica.”
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:
     ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. SALDO REMANESCENTE. ARREDONDAMENTO PARA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
     1. O art. 126 da LEP estabelece a remição de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. A pretensão de arredondamento para cima do cálculo fracionário do benefício, a fim de conceder 1 dia de abrandamento da pena por 3 horas de estudo representaria premiação sem a necessária previsão legal ou contrapartida do sentenciado, o que não prejudica o fim ressocializador da atividade nem desconsidera o esforço realizado pelo preso, uma vez que o saldo será considerado como crédito para utilização futura.
     2. Agravo regimental não provido.’
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, bem destacou o Ministro Rogério Schietti em seu voto,
     ‘[a] Lei de Execução Penal traz critérios objetivos para o cálculo do abreviamento da pena em razão de atividades de estudo. Prevê o art. 126 da LEP a remição de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. O preso estudou 135 horas (135/12 = 11,25) e abrandou 11 dias de sua pena. Conceder 1 dia de remição por apenas 3 horas de estudo representaria premiação sem previsão legal.’
     Ademais, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, essa interpretação não trouxe qualquer prejuízo para o recorrente, pois, consoante destacou a Procuradoria-Geral da República, o saldo remanescente não foi descartado, visto que ‘será computado às futuras horas de frequência escolar.’
     Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar […].”
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator